Tribunal: STF
Processo: HC 231529
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roberto Mendes Costa em favor de Thiago Ernani da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o RHC 180.563/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 10.826/2003 sob a suspeita de pertencer a organização criminosa praticante de tráfico de drogas e homicídios.



    Afirma que o juízo de origem teria substituído a prisão preventiva do corréu Anderson Henrique Santos de Jesus por cautelares diversas, sem conceder ao paciente idêntico benefício. Coteja as condições de ambos, buscando caracterizar que o paciente ostentaria melhores condições para fazer jus à liberdade.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.



    O ato coator transitou em julgado em 30.5.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 225.200, em que concedi a ordem em favor de corré e indeferi pedido de extensão de seus efeitos ao paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O apontado ato coator não tratou da extensão dos efeitos da substituição da prisão preventiva do corréu por cautelares diversas ao paciente, mas apenas confirmou a validade de sua prisão preventiva. Transcrevo o trecho pertinente da fundamentação:



    “No caso dos autos, como visto, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do recorrente, que supostamente é vinculado à facção criminosa denominada "tribunal do crime", voltada para o tráfico de drogas, e na qual são aplicadas penalidades, inclusive a morte, a quem julgam terem descumprido as regras impostas pelo bando. Sublinhou-se, outrossim, que ele era o gerente do grupo, responsável por transmitir as ordens aos demais componentes, arrecadar dinheiro e repassá-lo aos líderes, bem como fornecer entorpecentes e armas de fogo.



    Atente-se, ainda, que conforme orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”. (www.stj.jus.br - p. 5)



    Não pode, portanto, ser analisada a tese defensiva de violação ao art. 580 do CPP, pois não submetida à autoridade coatora.



    Por outro lado, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na necessidade de se interromper as atividades de organização criminosa, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 227.750 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023; HC 227.842 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2023.



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente